Tribunal: TJDFT
Processo: 0719533-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0719533-31.2020.8.07.0001 APELANTE: GUILHERME GUEDES GONCALVES DA SILVA APELADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, ao apelante-autor para manifestar-se, em cinco dias, sobre a perda superveniente do interesse diante da privatização da CEB Distribuição S.A. suscitada nas contrarrazões de apelação. Brasília - DF, 7 de junho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora